Tribunal: TJPA
Processo: 0808416-83.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808416-83.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RONILDO BARBOSA DE ANDRADE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por
Ronildo Barbosa de Andrade
, representado por advogado, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, nos autos nº
0004366-44.2010.8.14.0401
, que o condenou a
16 anos de reclusão
pela prática de
homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal)
. O requerente alega erro na dosimetria da pena, sustentando
fundamentação genérica na negativação das circunstâncias judiciais
,
desproporcionalidade na exasperação da pena-base
e
erro na aplicação da atenuante de menoridade relativa
. O Ministério Público opinou pelo conhecimento da ação revisional e pela
modificação da pena
, reconhecendo insuficiência na fundamentação das circunstâncias judiciais, mas afastando a alegação de desproporcionalidade matemática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões centrais
em discussão:
(i) definir se a sentença condenatória incorreu em
erro na dosimetria da pena
, em razão de
fundamentação genérica ou inidônea
na valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(ii) estabelecer se houve
erro na aplicação da atenuante da menoridade relativa
, ensejando readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é
cabível
quando a sentença condenatória contrariar
texto expresso da lei penal
, nos termos do
art. 621, I, do CPP
, inclusive nos casos de
erro evidente na dosimetria da pena
, como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14.04.2023).

O juízo a quo fixou a pena-base em
17 anos de reclusão
, negativando as circunstâncias de
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, sem, contudo, apontar
fundamentos concretos
que justificassem a majoração. A fundamentação genérica apresentada (“culpabilidade em grau reprovável” e “resultado morte”) viola o
art. 93, IX, da CF/1988
e o
art. 59 do CP
, pois o
resultado morte
é
elementar do tipo penal de homicídio simples
, não podendo justificar aumento de pena sob pena de
bis in idem
.

A utilização de
condenações ainda não transitadas em julgado
como maus antecedentes ofende o
princípio da presunção de inocência
(CF, art. 5º, LVII), conforme o enunciado da
Súmula 444 do STJ
, que veda o uso de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base.

A jurisprudência do STJ (AgRg no HC 548.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10.03.2020) reforça que a
fixação da pena-base
deve se basear em
fundamentação concreta e individualizada
, não bastando expressões genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em razão da
ausência de fundamentação idônea
e da
indevida utilização de elementos incompatíveis com a lei penal e a jurisprudência consolidada
, impõe-se a
readequação da pena-base ao mínimo legal
, qual seja,
6 anos de reclusão
(art. 121, caput, do CP).

Quanto à
atenuante de menoridade relativa
, sua aplicação não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a
pena definitiva
é fixada em
6 anos de reclusão
, devendo o
regime inicial de cumprimento ser o semiaberto
, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme
art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal é cabível para corrigir erro na dosimetria da pena quando a sentença contrariar texto expresso da lei penal.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedadas expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal.

O resultado morte, como elementar do homicídio simples, não pode justificar aumento da pena-base, sob pena de bis in idem.

Condenações sem trânsito em julgado não podem ser valoradas como maus antecedentes (Súmula 444 do STJ).

A atenuante de menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Redimensionada a pena para 6 anos de reclusão, o regime inicial deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, LVII, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 121 e 33, § 2º, b, e § 3º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023, DJe 14.04.2023.
STJ, AgRg no HC 548.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.03.2020, DJe 10.03.2020.
STJ, AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.12.2015.
STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022.
Súmulas 231 e 444 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL e, NO MÉRITO, julgar PROCEDENTE,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por RONILDO BARBOSA DE ANDRADE, devidamente qualificado, representado por Advogado, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA nos autos do processo 0004366-44.2010.8.14.0401 que o condenou a 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio simples.

O Requerente(ID26457488) alega erro na dosimetria da pena, aduzindo idoneidade da negativação dos vetores judiciais, desproporcionalidade no valor aumentado da pena base que não atendeu aos parâmetros jurisprudenciais de 1/6 e 1/8, além do erro matemático ao não aplicar corretamente a atenuante de menoridade relativa.

O Ministério Publico (ID27037329), manifestou-se pelo conhecimento da revisão criminal, e no mérito reconheceu que as circunstâncias judiciais de Culpabilidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências do Crime não foram devidamente fundamentadas ensejando a modificação da pena. Ademais, sustenta que não houve desproporcionalidade no quantum aplicado pois a dosimetria não é uma operação puramente aritmética, e o magistrado pode fixar a pena-base acima do critério de 1/6 ou 1/8 (ou até no máximo legal) com base em apenas uma circunstância, desde que haja fundamentação idônea.

É relatório

Submeta-se ao revisor, sugerindo pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade da revisão

A presente Revisão Criminal preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, que permite a revisão quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei penal.

A alegação de erro na dosimetria da pena, quando demonstrada a violação de critérios legais e jurisprudenciais consolidados, configura o alegado desrespeito ao Art. 59 do Código Penal bem como à individualização da pena art.5º,XLVI da CF.

Ademais a jurisprudência admite a revisão criminal para modificar a dosimetria da pena quando houver manifesta ilegalidade ou erro evidente:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART . 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1 .
A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espéci
e.
2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (
AgRg no AREsp n . 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).
3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte . 4. Revisão criminal não conhecid
a.(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

II) Quanto ao mérito

O Requerente pretende o redimensionamento da pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão imposta pela prática de Homicídio Simples, alegando erros na dosimetria, especificamente na primeira e na segunda fases.

Nesse contexto, é importante ressaltar que às decisões judiciais aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Destaca-se, ademais, que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo juízo a quo seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5. Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal Brasileiro, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal.

A) Da Primeira Fase: Fixação da Pena-Base (Art. 59 do CP)

O Juízo de primeiro grau, na sentença ora revisada, fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Quando a culpabilidade, o juiz assim fundamentou:

"o réu RONILDO BARBOSA DE ANDRADE agiu com culpabilidade em grau reprovável".

A circunstância judicial culpabilidade é o grau de reprovação da conduta do agente e deve ser demonstrada por elementos concretos do delito, sendo que no caso em análise o juízo a fundamentou de forma genérica, contrariando o art.93,IX da CF/88.

No que pertine aos Motivos, Circunstâncias e Consequências do Crime, o magistrado motivou da seguinte forma:

"os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte".

Ocorre que o "resultado morte" é a própria elementar do crime de homicídio (art.121 CPB) e por isso não pode ser usada para exasperar a pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem e violação ao princípio da individualização da pena. Para negativar estes vetores, o Juízo deveria ter apontado dados concretos que fossem anormais ao crime (ex: motivo torpe, modus operandi cruel, consequências que geraram abalo extremo à sociedade ou à família).

O entendimento acima exposto, encontra respaldo na jurisprudência, conforme transcrevo:

A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.)

Em relação a circunstância antecedentes criminais, verifica-se que a sentença ora revisionada (ID
26457492
) foi prolatada no dia 22/06/2012, data anterior ao trânsito em julgado das condenações 0003961-39.2010.8.14.0006 (certidão de ID26457499) e 0013576-69.2010.8.14.0401 (certidão de ID26457498), infligindo assim a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88),conforme enunciado da Súmula 444 do STJ:

Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.• Aprovada em 28/04/2010, DJe 13/05/2010

Desta feita, considerando que todos os vetores judiciais utilizados para exasperar a pena-base foram indevidamente fundamentados ou contrários à lei e à jurisprudência consolidada, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Por conseguinte, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal cominado para o delito de Homicídio Simples art.121 do CPB, qual seja
6 anos de reclusão.

B) Da Segunda Fase: Atenuante da Menoridade Relativa

O autor também impugna o calculo da segunda fase da dosimetria, a qual não teria valorado corretamente a atenuante da menoridade relativa, todavia como a pena base foi modificada para o mínimo, não é possível reduzi-la
a quem
, consoante a Súmula 231 do STJ:

Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

C) Da Terceira Fase e Pena Definitiva

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva deve ser fixada em 6 anos de reclusão.

D) Do Regime Inicial de Cumprimento

A pena privativa de liberdade foi redimensionada para 6 anos de reclusão, devendo assim, ser aplicado o regime semi-aberto, em razão da ausência de circunstância judicias negativas, nos termos do art.33§2,alínea b e §3 da CPB.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e no mérito voto pela procedência do pedido para modificar a pena definitiva e o regime de cumprimento nos termos acima fundamentados.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 27/11/2025